Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000860-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ÉRICK LUCIANO RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade n. 0031840-49.2005.8.11.0041, Código 224346, proposta em desfavor de Érick Luciano Rodrigues, que, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam indicados os bens do Agravado passíveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, passando fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC).
Aduz, em síntese, que o Agravado foi condenado por ato de improbidade administrativa às seguintes sanções: a) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; b) ressarcimento ao Estado de Mato Grosso da quantia de R$ 72.605,09 (setenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e nove centavos), de forma que a liquidação da sentença far-se-á na forma do artigo 457-B, § 3o do Código de Processo Civil (simples cálculo pelo contador), aplicando os índices estabelecidos nesta sentença, da seguinte forma: os juros moratórios ao percentual de 1% a partir da citação; e aplicação do INPC-IBGE, como fator de correção monetária, desde a data da apropriação indevida – Súmula no 43 do STJ, sob pena de se premiar o enriquecimento ilícito. c) pagamento de multa civil correspondente ao dobro dos valores apropriados de forma ilegal, devidamente atualizados; tendo a sentença transitado em julgado.
Assevera que o Agravado, apesar de intimado a efetuar o pagamento espontâneo do débito, quedou-se inerte e, após inúmeros esforços no sentido de satisfazer a sanção pecuniária imposta na sentença, tais tentativas foram frustradas; razão pela qual, o Magistrado Singular concedeu ao Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para indicar os bens do Agravado passíveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, passando fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC).
Sustenta que a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que o dano por improbidade é imprescritível, inclusive, assim está disposto no art. 37, § 5o da Constituição Federal; tendo o STF em recente julgamento nos autos do RE 852475, por maioria de votos, decidido pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa.
Destaca, ainda, que, a restrição aos meios legais de execução que inviabiliza a reparação do dano, na medida em que, se ao credor não é possível levantar os bens por meio de acesso a declarações de imposto de renda ou de busca de créditos bancários, além de outros mecanismos dependentes de ordem judicial, na prática o credor jamais conseguirá encontrar novos bens, ficando impossibilitado de movimentar a execução.
Argumenta, também, que, a execução de dívida imprescritível, por força constitucional, perdura enquanto houver o débito ou até que se esgote, no caso de óbito, o esgotamento das forças da herança do devedor.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, no sentido de impedir e interromper o transcurso de prazo prescricional do débito, vedado pela Constituição Federal; bem como para suspender a exigência de que o Ministério Público previamente comprove a alteração da situação econômica do devedor para seguir o regular andamento do feito e deferir medidas judiciais como buscas pelo BACENJUD, RENAJUD, CNIB, e demais medidas previstas em lei; e para que seja determinado que a execução retome seu regular curso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Feito dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno do TJMT (Certidão de ID n. 73298490).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se que, em sede de cumprimento de sentença, após várias tentativas frustradas de localização dos bens do Agravado, o Magistrado singular concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o ora Agravante indique os bens do Agravado passíveis de penhora e suficientes para assegurar o pagamento do cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos, passando fluir o prazo de prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC).
Consignou, ainda que, o feito esta na fase de cumprimento de sentença há mais de cinco anos, faço consignar que, a partir desta data, somente serão repetidas as diligencias já realizadas, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD; RENAJUD; CNIB), se o requerente demonstrar que houve modificação da situação econômica do requerido (ID n. 73264982).
Inicialmente, impende ressaltar que apesar das inúmeras discussões no meio jurídico a respeito da (im) prescritibilidade das ações de ressarcimento de danos causados ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa com base nos referidos dispositivos constitucionais, o Plenário do STF, em julgamento de mérito realizado em 8-8-2018, nos autos do RE 852475 – Tema 897, pacificou o entendimento de que são imprescritíveis as AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
Ressalto, por oportuno, que no referido julgamento, o Redator Designado, o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, citando o parecer da Procuradoria Geral da República apresentado nos autos, consignou que:
(...) no tocante à improbidade administrativa, a tutela conjunta dos interesses é reclamada pela ordem constitucional. Não há como dissociar a tutela dos interesses defendidos da regulamentação da ação de improbidade, inobstante a circunstância de cada uma das lesões advindas do comportamento ímprobo gerar consequências DISTINTAS (sanções punitivas e reparação de dano).
O dano ao patrimônio público é o resultando, dando o Poder Constituinte preponderância não a ele, mas à forma como é gerado (improbidade). Daí a possibilidade, ou melhor, necessidade, de permitir que se dê prosseguimento à ação de improbidade a fim de que, mesmo prescritas as demais sanções, seja alcançada a reparação do dano ao erário, de natureza imprescritível. (eDOC 26, p. 23/24).
Nesse aspecto, entendo, a priori, que, acerca da imprescritibilidade, o resultado de tal julgamento se aplica de forma parcial à hipótese dos autos, na medida em que o cumprimento de sentença objeto do presente recurso versa sobre as sanções de pagamento de multa civil e ressarcimento de dano ao erário, sendo apenas esta ultima penalidade imprescritível, nos termos do RE 852475-STF.
Isso porque, a sanção de multa civil não se confunde com reparação de dano ao erário por ato de improbidade administrativa.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DE CRÉDITO A FAVOR O ERÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA. Ofensa a princípios administrativos, nos termos do art. 11 da Lei no 8.429/92. Prejuízo apurado pelo TCE/RJ, na gestão de recursos públicos. Ressarcimento ao erário que se impõe. Multa civil que não se confunde com o ressarcimento do dano ao erário e visa evitar que a conduta improba se repita, tendo natureza punitiva. Condenação dos réus no ressarcimento ao erário do valor apurado, além da multa. Unânime. (TJ-RJ - APL: 00054261220118190031, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]
Desse modo, entendo, a princípio que razão assiste ao Agravante quanto à impossibilidade de reconhecimento da prescrição apenas em relação à sanção de reparação de dano ao erário em decorrência de condenação por ato de improbidade administrativa.
Por outro lado, no que tange à determinação de que o Agravante comprove a alteração da situação econômica do Agravado para seguir o regular andamento do feito e deferir medidas judiciais como buscas pelo BACENJUD, RENAJUD, CNIB, e demais medidas previstas em lei, observa-se, a princípio de qual imposição se revela extremamente onerosa e ilegal.
É cediço que a parte exequente não pode transferir para o Judiciário seu ônus de empenhar-se na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de penhora.
Todavia, na execução, há de se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, cabendo ao Juízo, durante a condução do processo, velar para que o exequente alcance seu objetivo.
Com efeito, a sistemática processual vigente prestigia o princípio da cooperação entre os agentes do processo, de modo que, quando uma das diligências pode ser praticada por qualquer ator do processo, sem maiores sacrifícios, deve praticar essa conduta, sem que isso signifique transferência dos ônus. No caso, podendo o juízo de origem praticar novamente diligências no intuito de localizar bens passíveis de penhora, deve assim agir em nome da cooperação processual.
Assim, entendo, a princípio, que o condicionamento do pedido de constrição à demonstração de alteração patrimonial do executado, ora Agravado não possui fundamento legal, assistindo ao Agravante a probabilidade do direito, nesse aspecto.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que condicionou a realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de alteração patrimonial da devedora. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, é possível a futura renovação das buscas, após o decurso de lapso temporal razoável. Condicionamento determinado que não possui respaldo legal. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20428504020208260000 SP 2042850-40.2020.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 23/07/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020). [Destaquei]
De igual modo, a priori se evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, sendo impedidos futuros pedidos de pesquisas de bens, independentemente de comprovação da alteração patrimonial do Agravante, ante o risco do Agravante de ter a sua pretensão executória esvaziada em relação à sanção de pagamento de multa civil, cujo adimplemento resultará em benefício do erário.
Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal perquirido pelo Agravante, tão somente para inadmitir o transcurso de prazo prescricional exclusivamente da sanção de reparação do dano ao erário e para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando-se o condicionamento da realização de futuras pesquisas de bens à comprovação de alteração patrimonial do Agravado, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora